Tribunal: TCU
Processo: 018.882/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Avaliação da qualidade de dados de óbitos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC

Inteiro teor:
Acórdão 2261/2024-TCU-Plenário Trata-se de fiscalização sobre a avaliação da qualidade de dados de óbitos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC), que busca verificar qualidade da base de dados do SIRC em relação à sua completude e qualidade de dados de óbitos, causas e possíveis impactos da falta de informações dessa base de dados. Considerando que o Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais (ON-RCPN) é o responsável pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) e que os recursos financeiros para implementação e custeio do ON-RCPN (FIC-ONSERP e FIC-RCPN) possuem natureza de contribuição parafiscal, sendo obrigatórios para os oficiais de registro; considerando que o Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais presta serviços de interesse público ao implementar e manter sistemas eletrônicos dos registros públicos, conforme estabelecido pela Lei 14.382/2022; considerando que o art. 70, parágrafo único, da CF/88, e o art. 5o, V, da Lei 8.443/1992 estabelecem que a jurisdição do TCU abrange "os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social" e que, em razão disso, o Tribunal é competente para diligenciar diretamente ao ON-RCPN; considerando que a inclusão do ON-RCPN na presente fiscalização é importante para a avaliação da qualidade dos dados de óbitos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, pois permitirá a análise comparativa com outras bases de dados de registros de óbitos, tal como, os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); considerando os pareceres convergentes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "c", do Regimento Interno e com fulcro nos termos do art. 10, §1° c/c art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, ACORDAM, por unanimidade, em: a) incluir o Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais (ON-RCPN) no rol de unidades jurisdicionadas do TC Processo 018.882/2024-2 ; b) determinar que o Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da base de dados da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, por meio eletrônico, em formato de acordo com as instruções técnicas da Secretaria de Tecnologia da Informação e Evolução Digital (Setid/Segepres/TCU), contidas no documento "Padrões para Entrega ao TCU de Dados Armazenados em Computador"; c) comunicar a presente decisão ao Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, encaminhando-lhe cópia do documento "Padrões para Entrega ao TCU de Dados Armazenados em Computador" para o atendimento da diligência supramencionada. 1. Processo TC- Processo 018.882/2024-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Previdência Social; Ministério da Saúde; Ministério das Mulheres; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há.